Tribunal: TJBA
Processo: 8032430-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032430-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA

AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Competência.
Decisão agravada que

rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Vara das Relações de Consumo. Prestação de serviços odontológicos, mediante remuneração, pelo SESC. Caracterização como fornecedor. Aplicabilidade do CDC. A natureza jurídica de entidade do Sistema S, sem fins lucrativos, não afasta, por si só, a caracterização como fornecedor quando há prestação de serviços mediante remuneração. O elemento remuneração, previsto no art. 3º, §2º, do CDC, quando presente, é suficiente para configurar a relação de consumo, independentemente da finalidade social da entidade prestadora. Comprovado documentalmente o pagamento pelos serviços odontológicos prestados pelo SESC, resta caracterizada a prestação de serviço no mercado de consumo mediante remuneração. A jurisprudência do STJ reconhece que entidades sem fins lucrativos podem enquadrar-se como fornecedoras quando prestam serviços remunerados, bastando que desempenhem atividade no mercado de consumo mediante contraprestação. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032430-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA e, como Agravada, PATRICIA DE OLIVEIRA MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.